Tribunal: TCU
Processo: 019.153/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto remoção de famílias de áreas de risco de deslizamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, relativa aos recursos repassados ao município de Brusque/SC no âmbito do convênio 738913/2010-MI. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Paulo Roberto Eccel; 9.2. julgar as contas do município de Brusque/SC e as do Sr. Paulo Roberto Eccel regulares com ressalvas; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 9.4. informar que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo.